Tribunal: TJDFT
Processo: 0748377-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748377-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: SANDRO SILVEIRA CARVALHO, YARA CAMPOS CARVALHO, AGENOR NUNES DA SILVA, SILVANIA DA ROCHA AMAZONAS DA SILVA, CENTRO BUDISTA TIBETANO KAGYU PENDE GYAMTSO, SONIA PERICO, ANALINDA PALMIERI, MAURA DANIA NOGUEIRA, DANIEL ANTONIO DA SILVA, POLLYANA KESSY DE LIMA, HAROLDO ALEXANDRE MIZIARA FERNANDES, GERUSA DE PAULA VAZ, MARIA DA CONCEICAO LIRA REIS, ADIRSON FREITAS DOS REIS, MARCIO WILLIAN DE SOUSA, LUCIANE ANSELMO D E C I S Ã O O agravante compareceu no processo e requereu a desistência do recurso (ID 53573325). Segundo o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator